Tribunal: STF
Processo: RHC 54577
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME CONTINUADO. PRESCRIÇÃO. CABE AO JUIZ, POR
APLICAÇÃO ANALOGICA DO ARTIGO 82 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
DETERMINAR A REUNIÃO DE PROCESSOS CRIMINAIS, QUE TRAMITAM
PARALELAMENTE E QUE DIZEM RESPEITO A ATOS DELITUOSOS QUE INTEGRAM UM
CRIME CONTINUADO. SE, EM VIRTUDE DA PENA IN CONCRETO, VERIFICAR-SE A
PRESCRIÇÃO DE UMA DESSAS AÇÕES, PELO LAPSO DE TEMPO ENTRE O
RECEBIMENTO DA DENUNCIA E A SENTENÇA, NÃO SE PODE DECRETA-LA NO
ÂMBITO ESTREITO DO HABEAS CORPUS, POR CAUSA DA NECESSIDADE DO
REAJUSTAMENTO DA PENA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.